Tribunal: TJDFT
Processo: 0730829-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0730829-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bradesco Auto RE Companhia de Seguros Agravadas: N.L.J.D.S. V.L.L.D.J.D.S. D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bradesco Auto Re Companhia de Seguros contra a decisão interlocutória proferida pelo da Juízo 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0712928-69.202.8.07.0001. Às agravadas para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias), nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator